Tribunal: TJSP
Processo: 0000712-64.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – receptação. Apelos dos acusados: provado o dolo eventual. Comerciantes com ação na cidade, adquirem mercadoria perecível, carne de frango, por valor inferior ao do mercado, de vendedor desconhecido, ainda que com uniforme e veículo do produtor. Ausência de nota fiscal ou promessa delas. Inadmissibilidade. Exigência tributária fiscal e de vigilância sanitária para aquisição de tal

Ementa:
APELAÇÃO – receptação. Apelos dos acusados: provado o dolo eventual. Comerciantes com ação na cidade, adquirem mercadoria perecível, carne de frango, por valor inferior ao do mercado, de vendedor desconhecido, ainda que com uniforme e veículo do produtor. Ausência de nota fiscal ou promessa delas. Inadmissibilidade. Exigência tributária fiscal e de vigilância sanitária para aquisição de tal produto. Desprezo da nota fiscal, pagamento em dinheiro nessas condições, que determina que foi assumido o risco da conduta. Condenação de rigor.
Art. 59, CP – dolo normal, fixadas pens no mínimo legal, com substituição das penas privativas de liberdade, acréscimo para EWERSON, que não é primário e terá regime prisional semiaberto.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO dos acusados. DADO PROVIMENTO AO APELO DO MP.